Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715214-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCTAVIO HAMU XAVIER AGRAVADO: RAISSA ANGELA DA SILVA, EDILENE ANGELA CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OCTAVIO HAMU XAVIER, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento movido em seu desfavor por RAISSA ANGELA DA SILVA e OUTRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Alega que é aposentado por invalidez, portador de moléstia grave, e percebe R$ 6.973,00 para custeio dos seus gastos e de sua filha, tendo juntado extratos bancários que atestam dispêndios relativos ao necessário para sua subsistência, vivendo no limite do que recebe. Sustenta que o indeferimento do pedido de gratuidade se alicerçou no valor da declaração de imposto de renda que ostenta imóvel estimado em R$ 930.000,00, ignorando o financiamento do referido bem por 20 anos, e que ainda não foi quitado. Aduz que a sua situação econômica atual se distanciou daquela que possuía quando ainda laborava, e que o imóvel de valor elevado não constitui único requisito para o indeferimento da benesse, ao tempo em que reforça a presunção de veracidade que sobressai da declaração de hipossuficiência financeira. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão. No mérito, a reforma da decisão para concessão da gratuidade. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, pelo contrário, anexa documentos que comprova que possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e outros encargos. Ademais, nota-se na declaração do requerido (Id. 231986496, entre outros) ser possuidora de imóvel em área nobre e estimado/declarado no valor de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), ou seja, demonstra que a parte requerida não se encontra em estado de hipossuficiência. Dessa forma, resta cristalino que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Portanto, entendo que a parte requerida não faz jus à gratuidade judiciária. (...)” O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Com efeito, o mero fato de o agravante possuir bem imóvel não revela a impossibilidade de se conceder o benefício de justiça gratuita porque a existência de patrimônio imobilizado não obsta o deferimento da gratuidade da justiça, devendo-se sopesar os demais fatores que dão amparo à alegação de hipossuficiência financeira. Conforme se extrai dos documentos acostados, o agravante juntou os extratos do Banco Itaú, os quais ostentam movimentação módica. Todavia, o histórico do INSS informa que o benefício é depositado no Banco do Brasil, cujos extratos não foram juntados aos autos. (ID 231986511 dos autos de origem). Igualmente, ressai do referido documento que a aposentadoria do agravante teve início em 24/10/2018, porém o financiamento do imóvel foi contratado em 20/04/2022, conforme certidão de ônus, o que não condiz com a alegação de que adquiriu o imóvel quando ainda laborava. (ID 231986527 dos autos de referência). Desse modo, considerando que o agravante omitiu o extrato de movimentação bancária referente ao Banco do Brasil, impossibilitando ao juízo a correta aferição da sua situação privativa bem como não juntou aos autos demonstrativo de despesas relevantes hospitalares ou farmacêuticas, apesar de afirmar que é portador de moléstia grave, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão do pedido de tutela pretendido. Dito isso, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator